Tribunal: TJES
Processo: 5006204-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006204-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEF HUBNER LIRIO e outros (6)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCESSO MILITAR DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA PARA PRAÇAS. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PARA OFICIAIS. CARREIRAS DISTINTAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DIPLOMAS NORMATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I
– De acordo com a LC 962/2020, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, são espécies de processos administrativos disciplinares o Conselho de Disciplina, destinado a apurar condutas cometidas por praças, e o Conselho de Justificação, procedimento reservado aos oficiais.

II
– Para cada ato infrator deve ser instaurado um Conselho.

III
– A interpretação de todo diploma normativo deve ocorrer de maneira sistemática, não sendo possível uma análise dissociada do restante do ordenamento.

IV
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEF HUBNER LIRIO e OUTROS uma vez que irresignados com a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação matriz.

Em suas razões, os agravantes esclarecem que respondem a três ações disciplinares pelos mesmos fatos, quais sejam: Conselho de Justificação Decreto nº 1.308-S/2021 (
acusado o 1º Tenente Franklin Sauer Junior
); Conselho de Disciplina Portaria 037/2021 (
acusados os servidores públicos militares Alef Hubner Lirio, Cleyton Giacomin Pereira; Fábio Franz Silva e Gleydson Castro Rocha
) e; Conselho de Disciplina Portaria 038/2021 (
acusados os servidores públicos militares André Júnio Ramos de Souza Vasconcelos; Kleiton Marcelino Lamas; Woshington Simões Campos e Souza
).

Sustentam que, ao instaurar diversos procedimentos, o “agravado desobedeceu a lei regente da matéria, em patente afronta à legalidade, pois instaurou 03 (três) ações disciplinares pelos mesmos fatos, capituladas as infrações no mesmo artigo, contrariando os artigos 25 e 89, § 1º, da lei complementar nº 962/2020 e assunto 08, da portaria nº 021-r/2021”.

Aduzem, em apertada síntese, que i) apuração de infrações com envolvimento de oficiais e praças de uma mesma corporação deverá ser feita por uma só autoridade; ii) os servidores envolvidos não são todos pertencentes ao mesmo batalhão; iii) com a vigência da Lei Complementar nº 962/2020, as ações disciplinares, inobstante o círculo militar a que pertence o acusado, são regidas pelo referido Código de Ética.

Dito isso, requerem a imediata suspensão da tramitação das Ações Disciplinares (Conselhos de Disciplina Portaria nº 037/2021; Conselho de Disciplina Portaria 038/2021; e, Conselho de Justificação Decreto nº 1308-S/2021) até o julgamento do mérito da ação originária.

Decisão de ID 5440525 que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Pedido de reconsideração de ID 5496144.

Contrarrazões de ID 5812491.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA DIONE DE NADAI:-

Excelentíssimo senhor desembargador e relator Robson Luiz Albanez, excelentíssimos senhores desembargadores.

Cumprimento em especial a desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, uma pessoa que tenho sempre muito prazer de ver nesse tribunal. A desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, por eu ser muito amiga do seu irmão Geraldo, com quem fiz o curso de Direito. Ao desembargador Fabio, que um dia foi procurador municipal, profissão que tenho hoje, cargo público que exerço hoje com muito orgulho. Ao desembargador Arthur, muito boa tarde.

Senhora procuradora de Justiça. Serventuários, os meus pares aqui presentes, boa tarde.

Subo nesta tribuna para falar por aqueles que não têm mais voz para se defender, refiro-me a sete policiais militares que respondem processos demissionários dentro da estrutura da Corregedoria da Polícia Militar. Citarei os nomes pelos quais eles são conhecidos. É o oficial Sauer, que está aqui presente. As praças são: Alef Hubner, Cleyton Giacomin, Fábio Franz, Gleydson Castro, kleiton Marcelino e Woshington Simões.

Nobres desembargadores, aqui nesta tribuna não falarei de mérito. Em momento algum eu vou falar de mérito da ação disciplinar. Mérito do ato administrativo, ou seja, mérito das três ações disciplinares demissionárias que estão em tramitação, desde a instauração até os atos já praticados.

A minha fala aqui será revestida da mais absoluta simplicidade porque eu vim aqui para falar de regularidade e legalidade somente.

Sem maiores delongas, o Estado do Espírito Santo instaurou três processos demissionários em desfavor dos sete policiais militares que nominei aqui.

Os processos demissionários dentro da estrutura da Polícia Militar se dividem em dois: Conselho de Justificação para julgar a conduta do oficial e Conselho de Disciplina para julgar a conduta do praça.

O que acontece dentro da Polícia Militar? Nós temos a Lei 962, a Lei Complementar 962, que é o Código de Ética da Polícia Militar. O que diz o Código de Ética? O Código de Ética diz: Que nas infrações disciplinares cometidas em concurso de agentes entre oficiais e praça, desde que a infração esteja capitulada no artigo 15 do Código de Ética, todos serão julgados por uma única ação disciplinar, que seria o Conselho de Disciplina.

Pois bem, os sete policiais cometeram duas supostas infrações disciplinares que foram denominadas: Caso Top Life e Caso Bahamas.

Caso Top Life, eles, de serviço, entraram num condomínio sem o MDA. Caso Bahamas, eles, de serviço, adentraram na boate durante o horário de serviço e foram acusados de cometer infração disciplinar.

Vejam bem, a infração foi capitulada no artigo 15 do Código de Ética. E o Código de Ética diz: Que as infrações disciplinares capituladas, no artigo 15, cometidas em concurso entre oficial e praças, será julgado por uma única ação disciplinar.

Estou muito ansiosa, porque se trata do cargo público de sete servidores.

O Estado do Espírito Santo, então, instaurou um Conselho de Justificação por meio do Decreto 1.308, de 2021, para julgar a conduta do oficial. E instaurou o Conselho de Disciplina, Portaria 037, para julgar a conduta dos policiais militares no Top Life.

E instaurou o Conselho de Disciplina Portaria 038, para julgar a conduta dos policiais militares do Caso Bahamas.

Acontece que o artigo 179 do Código de Ética diz que: É instituída a comissão de acompanhamento ao Código de Ética. E entre as diretrizes lá do 179 do Código de Ética, diz que entre as atribuições da comissão, eles poderão baixar portarias regulamentadoras. E foi baixada, então, uma portaria regulamentadora de número 021, do ano de 2021. Essa portaria regulamentadora diz, cabalmente, no que foi denominado lá de assunto 8:

“
Assunto 8. Fatos enquadrados no artigo 15 do Código de Ética, que trata de apuração de infração disciplinar apurada por meio de processo administrativo disciplinar demissionário, envolvendo oficial e praça, em um mesmo fato, deverão ser apurados por meio de conselho de justificação.”

Não estou inventando, está aqui a portaria, dizendo com toda clareza.

Todavia, por mais recursos que eu tenha manejado dentro da esfera da administração, manejei recursos ao Corregedor, ao Comandante -Geral, ao Chefe da Casa Militar. Não obtive provimento ao recurso, colocando exatamente esta fala que eu estou tendo aqui para os senhores. Só me restou judicializar o fato.

Os processos demissionários já tiveram decisões. Só ainda não se tornaram definitivas, elas não transitaram julgado administrativamente. E todos eles estão praticamente demitidos. Só restando a este Tribunal socorrer os sete policiais militares que represento, que pedem exclusivamente a este Tribunal que restabeleça a regularidade e a legalidade que deve ser o norte dos processos demissionários.

Não vou cansar vossas excelências com mais sustentação. Só quero citar a tese 1 da jurisprudência consolidada em teses nº 154 do Superior Tribunal de Justiça.

“
O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato.”

É o que peço aos senhores desembargadores que o Estado do Espírito Santo retorne à marcha processual que a Lei Complementar 962 e a Portaria Regulamentadora 021/2021 dispensam ao processo administrativo demissionário que ela instituiu.

Muito obrigada.

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESIDENTE):-

Cumprimento a doutora Dionne pela sustentação realizada e concedo a palavra ao ilustre relator, o Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Presidente, em homenagem à sustentação feita pela doutora Dionne, que disse que está até emocionada, peço retorno dos autos com as notas taquigráficas para uma outra apreciação.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O
SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi o retorno dos autos em prestígio à sustentação oral realizada pela patrona dos agravantes, oportunidade na qual reexaminei o caso posto em debate.

Inobstante as brilhantes palavras da causídica, entendi por manter o voto por mim já proferido. Explico brevemente.

Ao contrário do que afirmam os agravantes, não localizei no Código de Ética – LC 962/20 qualquer disposição atinente ao julgamento conjunto de praças e oficiais.

Ao revés, os dispositivos legais suscitados pelos recorrentes não trazem nenhum regramento sobre o pretendido procedimento. Vejamos:

Art. 25.
Para a apuração e julgamento de infrações disciplinares, será assegurada a
competência da autoridade de menor nível hierárquico com ascendência sobre os envolvidos
, a fim de se evitar a supressão de instância administrativa,
ressalvadas as hipóteses de competência privativa, de unidade processual ou de avocação da respectiva Corregedoria
.

Art. 89.
Em caso de necessidade de apuração de infração disciplinar envolvendo
militares estaduais de mais de uma OME
, caberá ao escalão imediatamente superior ou à respectiva Corregedoria.

§ 1º
Os militares estaduais de uma
mesma Corporação
, envolvidos em infração disciplinar, deverão ter seus processos instaurados e solucionados por uma só autoridade que tenha ascendência funcional sobre todos.

O próprio artigo 25 já ressalva as hipóteses de competência privativa que,
in casu
, seriam aquelas estabelecidas nos arts. 145
1
e 147
2
da mesma legislação, o que conduz à conclusão já externada por este julgador no sentido de que oficiais e praças são julgados por conselhos distintos.

Já o §1º do artigo 89 diz respeito à militares da mesma corporação (Bombeiro ou Polícia) mas de OME’s distintas, isto é, corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou a qualquer outra unidade administrativa ou operacional da PMES e do CBMES (art. 24, I); decerto que não é este o caso sob exame, eis que aqui se discute diferentes categorias – oficiais e praças – e não apenas diferentes repartições administrativas.

Outrossim, a portaria citada pela douta procuradora dos recorrentes não possuiria força normativa para alterar as disposições da LC 962/20, eis que incorreria em excesso de poder regulamentar ao prever hipótese não descrita na lei.

Assim, sem maiores elucubrações, mantenho o voto condutor.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

1

2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006204-73.2023.8.08.0000

AGVTE:
ALEF HUBNER LIRIO, CLEYTON GIACOMIN PEREIRA, FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR, FABIO FRANZ SILVA, GLEYDSON CASTRO ROCHA, KLEITON MARCELINO LAMAS, WOSHINGTON SIMOES CAMPOS E SOUZA

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares,
em sessão pretérita
pedi
o
retorno dos autos em
prestígio à sustentação oral realizada pela patrona dos agravantes, oportunidade na qual reexaminei o caso posto
em debate.

Inobstante a
s

brilhante
s

palavras
da causídica, entendi por manter o voto por mim já proferido. Explico brevemente.

A
o contrário do que afirmam os agravantes, não localizei no Código de Ética – LC 962/
20 qualquer disposição atinente ao julgamento conjunto de praças e oficiais.

A
o revés,
os dispositivos legais suscitados pelos
recorrentes não trazem nenhum regramento sobre o pretendido
procedimento
. Vejamos:

Art. 25.
Para a apuração e julgamento de infrações disciplinares, será assegurada a
competência da autoridade de menor nível hierárquico com ascendência sobre os envolvidos
, a fim de se evitar a supressão de instância administrativa,
ressalvadas as hipóteses de competência privativa, de unidade processual ou de avocação da respectiva Corregedoria
.

Art. 89.
Em caso de necessidade de apuração de infração disciplinar envolvendo
militares estaduais de mais de uma OME
, caberá ao escalão imediatamente superior ou à respectiva Corregedoria.

§ 1º
Os militares estaduais de uma
mesma Corporação
, envolvidos em infração disciplinar, deverão ter seus processos instaurados e solucionados por uma só autoridade que tenha ascendência funcional sobre todos.

O próprio artigo 25 já ressalva as hipóteses de competência privativa que,
in casu
, seriam aquelas estabelecidas nos arts. 145
1
e 147
2
da mesma legislação,
o que conduz à conclusão já externada por este julgador no sentido de que oficiais e praças são julgados por conselhos distintos.

Já o §1º do artigo 89 diz respeito à militares da mesma
corporação (Bombeiro ou Polícia) mas de OME’s distintas, isto é,
corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou a qualquer outra unidade administrativa ou operacional da PMES e do CBMES
(art. 24, I);
decerto que não é este o caso sob exame, eis que aqui se discute diferentes categorias – oficiais e praças –
e não apenas diferentes repartições administrativas
.

Outrossim, a portaria citada pela douta procuradora dos recorrentes não possui
ria

força normativa para alterar as disposições da LC 962/20,
eis que incorreria em excesso de poder regulamentar ao prever hipótese não descrita na lei.

Assim
, sem maiores elucubrações,
mantenho o voto condutor
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 145. O Conselho de Disciplina (CD) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário necessário para apurar as condutas previstas no art. 15, cometidas por praças.

2
Art. 147. O Conselho de Justificação (CJ) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário instaurado para apurar as condutas previstas no art. 15 quando cometidas por Oficiais.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006204-73.2023.8.08.0000

AGVTE:
ALEF HUBNER LIRIO, CLEYTON GIACOMIN PEREIRA, FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR, FABIO FRANZ SILVA, GLEYDSON CASTRO ROCHA, KLEITON MARCELINO LAMAS, WOSHINGTON SIMOES CAMPOS E SOUZA

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão
que
indeferiu a tutela de urgência na ação matriz.

Em suas razões,
os agravantes esclarecem que
respondem a três ações disciplinares pelo
s
mesmo
s
fato
s
, quais sejam: Conselho de Justificação Decreto nº 1.308-S/2021
(
acusado o 1º Tenente Franklin Sauer Junior
)
; Conselho de Disciplina Portaria 037/2021
(
acusados os servidores públicos militares Alef Hubner Lirio, Cleyton Giacomin Pereira; Fábio Franz Silva e Gleydson Castro Rocha
)
e; Conselho de Disciplina Portaria 038/2021
(
acusados os servidores públicos militares André Júnio Ramos de Souza Vasconcelos; Kleiton Marcelino Lamas; Woshington Simões Campos e Souza
).

Sustentam que, ao instaurar diversos procedimentos, o “
agravado desobedeceu a lei regente da matéria, em patente afronta à legalidade, pois instaurou 03 (três) ações disciplinares pelos mesmos fatos, capituladas as infrações no mesmo artigo, contrariando os artigos 25 e 89, § 1º, da lei complementar nº 962/2020 e assunto 08, da portaria nº 021-r/2021”.

A
duzem, em apertada síntese, que
i) apuração de infrações com envolvimento de oficiais e praças de uma mesma corporação deverá ser feita por uma só autoridade; ii)
os servidores envolvidos não são todos pertencentes ao mesmo batalhão; iii) com a vigência da Lei Complementar nº 962/2020, as ações disciplinares, inobstante o círculo militar a que pertence o acusado, são regidas pelo referido Código de Ética
.

Dito isso, requerem a imediata suspensão da tramitação das Ações Disciplinares (Conselhos de Disciplina Portaria nº 037/2021; Conselho de Disciplina Portaria 038/2021; e, Conselho de Justificação Decreto nº 1308-S/2021) até o julgamento do mérito da ação originária.

Examinando com acuidade o caderno processual, não vislumbro razão para modificar o entendimento já externado quando da decisão de efeito. Explico.

A LC 962/2020, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, preleciona que:

Art. 24.
Para efeito deste Código:

I -
Organização Militar Estadual (OME)
- é a denominação genérica dada a corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou a qualquer outra unidade administrativa ou operacional da PMES e do CBMES;

Art. 25.
Para a apuração e julgamento de infrações disciplinares, será assegurada a
competência da autoridade de menor nível hierárquico com ascendência sobre os envolvidos
, a fim de se evitar a supressão de instância administrativa,
ressalvadas as hipóteses de competência privativa, de unidade processual ou de avocação da respectiva Corregedoria
.

Art. 84.
São espécies de processos administrativos disciplinares: [...]

II -
Processos Administrativos Disciplinares Demissionários
, subdivididos em:

a) Conselho de Disciplina (CD);

b) Conselho de Justificação (CJ).

Art. 89.
Em caso de necessidade de apuração de infração disciplinar envolvendo
militares estaduais de mais de uma OME
, caberá ao escalão imediatamente superior ou à respectiva Corregedoria.

§ 1º
Os militares estaduais de uma
mesma Corporação
, envolvidos em infração disciplinar, deverão ter seus processos instaurados e solucionados por uma só autoridade que tenha ascendência funcional sobre todos.

Art. 145.
O
Conselho de Disciplina
(CD) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário necessário para apurar as condutas previstas no art. 15, cometidas por
praças
.

Art. 147.
O
Conselho de Justificação
(CJ) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário instaurado para apurar as condutas previstas no art. 15 quando cometidas por
Oficiais
.

Dos dispositivos legais acima transcritos, se conclui que inexiste ilegalidade nos procedimentos ora impugnados. Isso porque, para cada categoria de militar haverá um procedimento.

É dizer, as infrações cometidas pelos oficiais serão apuradas mediante Cons. de Justificação, ao passo que as infrações imputadas aos praças serão processadas mediante Cons. de Disciplina; decerto que cada procedimento possui suas especificações e julgadores distintos.

A interpretação de qualquer diploma normativo deverá ocorrer de forma sistemática.

É dizer, como bem pontuado por este órgão fracionário, “
os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico
”
1
.

Assim, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 89, acima citado, aos casos em que os supostos infratores pertencerem a categorias distintas do quadro da PMES.

Ademais, o único agravante que não mais pertence ao 6º Batalhão é o oficial, de modo que, como dito alhures, não há que se falar em união de procedimentos face às categorias aos quais pertencem os investigados.

No que tange à duplicidade de Conselho de Disciplina, justifica-se pelo fato de que cada procedimento visa apurar um fato distinto, ou seja, um Conselho para o caso da Bahamas e outro Conselho para o caso Top Life.

Sobre o tema, cito:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. [...] MÉRITO: 2.
O
Conselho de Justificação
é um processo administrativo instaurado pela Administração Militar que visa apurar e julgar a incapacidade do
oficial
para permanecer na ativa, em decorrência de falta disciplinar de natureza grave ou outra conduta prevista no regramento. [...] (TJ-ES - Conselho de Justificação: 00007868420198080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 13/05/2019, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/05/2019)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Concurso - OFICIAL PMES - IDADE MÍNIMA - 28 ANOS - CANDIDATO INTEGRANTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR - PRAÇA - CARREIRAS DISTINTAS - ISONOMIA - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO A QUE SE nega PROVIMENTO. I - [...] II - A Lei 3.196⁄78 é clara ao estipular o critério para o ingresso na carreira. Todavia
, é clara também a legislação ao separar as carreiras de Praça e de Oficial, realidade que é conhecida no âmbito Militar
, ou seja, tanto para o ingresso na carreira de Praça, quanto para o ingresso na carreira de Oficial o critério legal há de ser observado.
Tratam-se, em verdade, de carreiras distintas
, a ensejar a conclusão de que,
ainda que figure o candidato já como ingresso na Corporação como Soldado, figura o concurso para Oficial como concurso novo, distinto daquele a que primeiro se submeteu
, a lhe serem impostos todos os requisitos legais. [...] (TJ-ES - AGV: 00182701620148080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/10/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(TJ-ES - AC: 00122879420188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.